Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0732258-18.2021.8.07.0001 proposta contra CAMILA POVOA MIGUEL DE SOUZA, que não homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes, nos seguintes termos (ID 132361354 dos autos de origem): (...) A petição não atende a determinação judicial. Assim, fica o autor/exequente intimado, pessoalmente, a promover o andamento do processo, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Importante observar que o autor/exequente é cadastrado como parceiro no sistema PJE, razão pela qual a intimação pessoal é realizada via sistema, nos termos dos arts. 2o e 5o, §6 da Lei 11.419/2006. Dou à presente decisão força de mandado. (...) Em suas razões recursais (ID 38610226), o agravante diz que “não entendeu a razão pela qual o .d magistrado se recusa a homologar o acordo, devidamente formalizado entre as partes, sendo as partes agentes capazes, o objeto licito (repactuação da dívida), e forma prescrita ou não defesa em lei, de acordo com o artigo 104, do Código Civil, visando colocar fim ao litígio, não cabendo ao julgador restringir o alcance das suas clausulas.” (ID 38610226 – Pág. 8) Sustenta que a decisão agravada viola o disposto no art. 3° e 139, V, ambos do Código de Processo Civil, que dispõe que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Defende que as partes são plenamente capazes e possuem liberdade para solucionar amigavelmente o litígio, nos termos do art. 840 do Código Civil, de forma que o acordo deve ser homologado judicialmente, conforme prevê o art. 842 do mesmo diploma legal. Aduz que “na formulação do acordo, todos os requisitos de validade do negócio jurídico foram observados (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei), assim, como não restou comprovado dolo, coação, erro, fraude ou qualquer outra mácula capaz de comprometer a validade do acordo, os seus termos devem ser respeitados e cumpridos a fim de que a querela seja dirimida.” (ID 38610226 – pág. 10) Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que o acordo extrajudicial firmado entre as partes seja homologado pelo magistrado a quo. Preparo (ID 38610229). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Nos termos do art. 840 do Código Civil “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.” Assim, tratando-se de direito patrimonial disponível e preenchendo todos os requisitos de validade do negócio jurídico, não há óbice para que a transação extrajudicial entabulada pelas partes seja homologada judicialmente, levando a termo a demanda. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. As partes têm interesse jurídico na homologação do acordo que celebraram, seja para a constituição do título judicial, seja para a simples suspensão do processo. 2. A homologação de acordo firmado em execução ou na fase de cumprimento de sentença não enseja a extinção do processo, mas tão somente sua suspensão até o cumprimento integral. 3. Se o acordo preenche todos os requisitos de validade do negócio jurídico, não há impedimento à homologação. 4. Depreende-se do art. 922 do CPC[1] que há compatibilidade entre a homologação de acordo e a suspensão do processo de execução até o integral cumprimento. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. [1] Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. (Acórdão 1374514, 07230268220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, em uma análise superficial própria deste momento processual, entendo que o instrumento particular de acordo firmado entre as partes preenche os requisitos necessários para homologação (ID 130469596 dos autos de origem). Desse modo, em cognição sumária, vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o magistrado a quo determinou que o agravante adeque os termos do acordo, sob pena de extinção do cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.